Tribunal: TJPA
Processo: 0003487-60.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003487-60.2019.8.14.0029

APELANTE: RONILDO FREIRES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0003487-60.2019.8.14.0029

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

APELANTE: RONILDO FREIRES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA THAIS DA SILVA PERES- (OAB-PA 29664)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03)
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE REJEITADA
. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual
,
e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida
31 (trinta e uma) petecas “pedra de oxi”, pesando 66,436g (sessenta e seis gramas, quatrocentos e trinta e seis miligramas) de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
, substâncias de uso proscrito no país, além da preensão de uma balança de precisão e a quantia monetária de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais).

Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Configurada a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “trazer consigo” e “ter em depósito”.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME TIPIFICADO NO ART.12 DA LEI Nº 10.826/03
–
TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA
. Observa-se no presente caso,
na 1ª fase
, a pena base foi agravada pelo magistrado
a quo
por considerar uma circunstância judicial (
personalidade
) negativa,
fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal, entendimento da Súmula nº 23 do E.TJ-PA.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO.
competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. INVIABILIDADE.
Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE
E
PROVIDO PARCIALMENTE

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0003487-60.2019.8.14.0029

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

APELANTE: RONILDO FREIRES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA THAIS DA SILVA PERES- (OAB-PA 29664)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
RONILDO FREIRES DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Maracanã
, que o condenou à pena de
8 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão
e 01 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03
. (id.15248373)

Narrou a
denúncia, (id.15248323
),
que, no dia 18 de outubro de 2019, os ora denunciados foram presos em flagrante delito, em sua residência, por terem em guarda, para fins de comercialização, 19 (dezenove) petecas pequenas, 11 (onze) petecas médias e 01 (uma) peteca grande, todas contendo substancia popularmente conhecida como “oxi”, 01 (uma) balança de precisão e a importância de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), cuja quantia seria proveniente da mercancia ilícita, bem como, 01 (uma) espingarda artesanal e 04 (quatro) cartuchos não deflagrados

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes tipificados no art. 33 da

Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Termo de Exibição e Apreensão. (id.15248325)

Auto de Exame Provisório de Constatação Toxicológico. (id.15248325)

Laudo Pericial Definitivo nº 2019.02.002112-QUI (id.15248329)

Certidão Criminal ROMILDO FREIRES DA SILVA. (id. 15248329)

Notificação dos réus para responderam a acusação. (id.15248330)

Citação do réu 11/12/2019. (id.15248330); Apresentação Resposta Escrita (id.15248332)

A denúncia foi recebia em 18 de abril de 2020 (id. 15248334);

Alvará de soltura do réu 06/10/2020 (id.15248336)

Pedido de prisão preventiva dos réus pelo Ministério Público. 9ID.15248342)

Decretação da prisão preventiva dos réus 08/03/2022. (id.15248343)

Termo de audiência. (id.15248351)

Mídias de audiência (ids.15248353, 15248354, 15248355, 15248356, 15248357, 15248358, 15248359, 15248360, 15248361, 15248362, 15248363 e 15248364);

Em
30 de março de 2023
(id.15248368), o Juízo
a quo
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
, pelo que CONDENOU O RÉU
RONILDO FREIRES DA SILVA
, pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei 11.343/2006
e do crime previsto no
art. 12, “Caput”, da Lei nº 10.826/03
, e
CONDENOU
a ré
ELENICE SOUSA DOS REIS
pela prática do crime previstos no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

A Ré ELENICE SOUSA DOS REIS fora intimada da sentença condenatória e abriu mão do seu direito de recorrer. (id.15248384)

Em suas
razões recursais
(id.15248388), a defesa do réu RONILDO FREIRES DA SILVA requereu a reforma da sentença, pugnando:
1)
A absolvição do crime de tráfico de entorpecente por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
2)
Redimensionamento da pena-base no crime tipificado no art. 12 da Lei nº 12, “caput”, da Lei 10.826/03;
3) Detração
no crime tipificado no art. 12 da Lei nº 12, “caput”, da Lei 10.826/03, com aplicação no novo regime;
4)
Direito de recorrer em liberdade e
5)
Redução da pena de multa.

Em
contrarrazões
(id.15248391), o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
(id. 15575376), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação, para ser mantida a sentença condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para jugamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Procuradora de Justiça, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, t
rata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
RONILDO FREIRES DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Maracanã
, que o condenou à pena de
8 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão
e
01 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção
e
950 (novecentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03
. (id.15248373)

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO

VII DO CÓDIGO PROCESSO PENAL – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –

Neste capítulo a Defesa se insurge contra a sentença, sob a alegação da inexistência de provas contra o apelante a ensejar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecente.

Em observância as provas juntadas aos autos, observo
que
não merece acolhimento a tese trazida pela defesa, explico.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segunda a exordial acusatória, “no dia
18 de outubro de 2019, os ora denunciados foram presos em flagrante delito, em sua residência, por terem em guarda, para fins de comercialização, 19 (dezenove) petecas pequenas, 11 (onze) petecas médias e 01 (uma) peteca grande, todas contendo substancia popularmente conhecida como “oxi”, 01 (uma) balança de precisão e a importância de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), cuja quantia seria proveniente da mercancia ilícita, bem como, 01 (uma) espingarda artesanal e 04 (quatro) cartuchos não deflagrados
.”

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovado por meio do
Laudo Pericial Definitivo nº 2019.02.002112-QUI (id.15248329),
Termo de Exibição e Apreensão. (id.15248325)
e depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “guardar” e “ter em depósito”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico Definitivo 2019.02.002112-QUI (id.15248329) comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 31 (trinta e uma) petecas “pedra de oxi”, pesando 66,436g (sessenta e seis gramas, quatrocentos e trinta e seis miligramas) de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
, substâncias de uso proscrito no país.

A testemunha
SGT. ALEX NEPONUCEMO DA CUNHA
declarou: (ids.15248353 e 15248354):

“QUE decorreu de um mandado de busca e apreensão a nossa guarnição que estava de serviço, e nós fomos cumprir na Vila do Penha por volta 6h da manhã; QUE localizamos um barraco no meio do mato, de difícil acesso, o mandado era na residência dele; QUE foi encontrado uma arma de fabricação caseira, uma mochila com uma quantidade de drogas, só não sei especificar qual o tipo de drogas, em diversos tamanhos embaladas estavam dentro da mochila; QUE foram encontrado também dinheiro; QUE o acusado reconheceu a propriedade da droga e dos objetos encontrados; QUE foi encontrado uma balança de precisão também; QUE foram numa operação conjunta com a Polícia Rodoviária Estadual, quem estava comandando era o Sargento CARRERA; QUE estava pela parte de fora da casa; QUE RONILDO já tinha ouvido falar do acusado, por pessoas que haviam falado do que ele havia fazendo por lá

A testemunha
SGT.LUIS CARLOS CARRERA DE ARAUJO
relatou: (ids.1515248356, 15248357, 15248358 e 15248359)

“QUE havia denúncia de tráfico de drogas na comunidade do Penha, a Comunidade cobrava um serviço da polícia; QUE o tráfico de drogas comandado por esse casal amedrontava a Vila, foi levado ao conhecimento do Dr. Francisco à época, ele expediu um mandado de busca e apreensão; QUE no local de difícil acesso que ficava numa área de igapó, foi mapeado antes de chegar ao local, encontramos uma barraca deles ainda por fazer, encontramos eles na rede e de baixo da rede encontramos uma arma de produção caseira e drogas dentro da mochila; QUE as drogas eram de tamanhos diferentes, OXI, petecas; QUE foram apreendidos dinheiro; QUE foram encontrados cartuchos; QUE a arma parece que era uma arma 36; QUE pelo levantamento que fora feito, a droga sempre direciona ao “GORDO”, como o acusado era conhecido, pela fama que a população do Penha passou para a Polícia de que a droga seria do acusado; QUE no momento da apreensão o acusado confessou que era dele; QUE segundo informações que chegaram a Polícia, o “GORDO” seria do tráfico de Capanema, quem fazia o abastecimento pra ele eram pessoas de Capanema e Bragança, assim chegou informações, nada oficial; QUE o tráfico de Capanema é muito pesado; QUE a Região do Penha, Mota, São Raimundo e Curuçambal ele comandava, segundo levantamento, nada documentado; QUE confirma a apreensão de 19 petecas pequenas, 11 petecas médias, 1 peteca grande de OXI, 1 balança de precisão, a importância de R$ 275,00, 1 espingarda artesanal, com 4 cartuchos não deflagrados; QUE essa apreensão é muito grande para Vila.”

Em seu interrogatório a ré
ELENICE SOUSA DOS REIS
declarou: (ids.
15248361, 15248362 e 15248363),

“QUE ocorreu a apreensão; QUE foi apreendido o OXI que era seu, que estava muito aperreada, que pegou para vender, mas seu marido não sabia; QUE a arma era de caçar, porque morávamos no mato, era uma espingarda, para se proteger, que ele também usava, que quase ninguém usava; QUE não sabe atirar, que nunca a usou; QUE a arma estava lá; QUE a droga estava lá; QUE

a balança também era dela; QUE o dinheiro era da lanchonete; QUE está arrependida do que fez;”

Em seu interrogatório o réu
RONILDO FREIRES DA SILVA
declarou: (id.
1289657 e 12896658)

“QUE é falsa essa situação; QUE essa balança encontrada era de pesar caranguejo; QUE essa droga não foi encontrada comigo; QUE o dinheiro encontrado foi da venda do caranguejo; QUE apanhou muito na delegacia, por isso reconheceu como proprietário da droga; QUE apanhou na parte do pescoço para baixo (CHUTE); QUE levou primeiro ela e depois EU; QUE não conhece os policiais que fizeram sua apreensão; QUE

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
ALEX NEPONUCEMO DA CUNHA e LUIS CARLOS CARRERA DE ARAUJO
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos,

no qual foram unânimes em afirmar que após recebimento de denúncia de tráfico de drogas na “comunidade do Penha”, indicando que a conduta estava sendo praticada por um casal, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, que ao efetuarem diligência ao local narrado na denúncia, encontraram o réu e sua companheira, e ao ser feita a revista ao acusado/apelante e em busca pessoal fora feita
a
apreensão de 19 petecas pequenas, 11 petecas médias, 1 peteca grande de OXI, 1 balança de precisão, a importância de R$ 275,00, 1 espingarda artesanal, com 4 cartuchos não deflagrados, em sua posse e ao ser indagado sobre a propriedade dos objetos, o réu teria informado que seria sua, a indicarem a conduta de tráfico de entorpecentes.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais Militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão de RONILSON e sua companheira, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente e apetrechos, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante foram apreendidos, 19 petecas pequenas, 11 petecas médias, 1 peteca grande de OXI,
pesando 66,436g (sessenta e seis gramas, quatrocentos e trinta e seis miligramas) de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
, substâncias de uso proscrito no país,
1 balança de precisão, a importância de R$ 275,00, 1 espingarda artesanal, com 4 cartuchos não deflagrados

conforme vastamente comprovado.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 12, “CAPUT”, DA LEI Nº 10.826/03

Neste capítulo a defesa se insurge quanto a fixação da pena-base aplicada ao crime tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/03, tendo em vista não ter sido aplicada de maneira escorreita.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É do conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
2 (dois) anos de detenção, e mais 200 (duzentos) dias-multa,
uma vez que considerou
duas
circunstâncias judiciais negativas, qual seja: (
antecedentes e personalidade
) trazendo a seguinte fundamentação:

CULPABILIDADE: normal à espécie;
ANTECEDENTES: da certidão criminal do réu extrai-se ser este reincidente, possuindo condenações anteriores nos autos nº 0002684-70.2008.814.0013 e nº 0002873- 95.2008.814.0013, ambos transitados em julgado em 19/11/2013 e 04/09/2019, respectivamente, além do mais, já responde, nesta comarca por outro processo criminal, o qual tramita sob o nº 0800021-20.2022.8.14.0029 (PRESO PREVENTIVAMENTE), o que passo, portanto, a valorar negativamente
; CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: As informações contidas nos autos não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social
. Quanto a personalidade, passo a valorar de forma negativa pois pelo que se extrai dos autos o réu parece dedicar-se constantemente ao descumprimento das leis penais
; MOTIVOS: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente; CIRCUNSTÂNCIAS: normais ao tipo; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Não extrapolam o tipo penal; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, o sujeito passivo é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial. Quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, e levando em consideração as circunstâncias acima elencadas e valoradas em seu desfavor, fixo a pena base para o acusado em 02 (dois) anos de detenção e 200 (duzentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).” Grifei

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que diz respeito a personalidade do agente, entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Personalidade do agente
segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a personalidade deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

“Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora “deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)” (AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel.Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

Logo, valorar negativamente a
personalidade
do agente “
pois pelo que se extrai dos autos o réu parece dedicar-se constantemente ao descumprimento das leis penais”
, não serve como fundamento idôneo, devendo, portanto, ser
neutra
.

Entretanto, persistindo
uma
circunstância judicial desfavorável contra o réu (
antecedentes
), fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal, entendimento da Súmula nº 23 do E.TJ-PA.

Súmula
nº
23
:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Fixo a pena-base em
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, e mais
112 (cento e doze) dias-multa.

Na 2ª fase

da dosimetria
, existindo a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “a”, do CPB), reduzo o
quantum
anterior aplicado para
1 (um) ano de detenção e 100 (cem) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria –
Inexistindo causa de aumento ou diminuição fixo a pena final e definitiva em
1 (um) ano de detenção e 100 (cem) dias-multa
, para crime tipificado no
art. 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03.

DETRAÇÃO PENAL

Objetiva o apelante, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇ
O PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS
O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECIS
O CONTR
Á
RIA
À
S PROVAS DOS AUTOS. ANULA
Ç
O DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇ
O DE N
O RECONHECIMENTO DE HOMIC
Í
DIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNST
Â
NCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRIT
É
RIO ESCORREITO PELO JU
Í
ZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇ
O, N
O H
Á
QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECIS
O UN
Â
NIME.

1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaç

o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento j
á
pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiç
o da Rep
ú
blica concedeu ao Tribunal Popular a miss
o de julgar o seu pr
ó
ximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruç
o feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclus
o.

3. N
o h
á
que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funç
o jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento
à
s circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a exist
ê
ncia de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaç
o da pena-base no m
í
nimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprova
ç
o exigida no caso concreto.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, N
o Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA,
Ó
rg
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa suscita a isenção da pena de multa, tendo em vista o réu/apelante ser pobre não tem condições de arcar com os valores da pena de multa.

Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

O Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da penas, aplicou a pena-base no crime de tráfico de entorpecente acima do seu mínimo legal para o delito em comento e o fez de forma proporcional a quando da fixação da pena de multa, qual seja: 800 (oitocentos) dias-multa.

Quanto ao crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03 fora fixa em 100 (cem) dias-multa.

Não há qualquer desproporcionalidade ou violação aos princípios que requeiram correção por parte desta Corte.

Depreende-se que houve o equilíbrio entre a sanção penal corpórea aplicada e a sanção pecuniária.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR MAIS DE UM PERÍODO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. INSTITUIÇÕES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que a prorrogação da interceptação telefônica não está limitada a apenas um período, mas pode ocorrer por mais vezes, bastando que haja a devida fundamentação. 3. A fundamentação per relationem, devidamente justificada pelo Magistrado de primeiro grau diante do caso concreto, constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões. 4. Conforme entendimento firmado pelo STF, é lícito o compartilhamento de informações bancárias sigilosas pelos órgãos de controle. Precedentes. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de que seja reconhecido erro de tipo ou erro de proibição, é inviável pela via eleita, haja vista a necessidade de reexame do material cognitivo (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
6. O quantum estabelecido para fixação da pena de multa não comporta redimensionamento no recurso especial, haja vista que a instância ordinária observou o limite do art. 49 do CP e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. É sólida a jurisprudência de que é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. 8. Esta Corte firmou a compreensão de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora. 9. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp 1390751/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E DE OFICIO, REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, quando existem provas seguras a evidenciar a traficância.

3. Estando o conjunto probatório coligido nos autos harmônico e coeso em demonstrar a existência do crime de associação ao tráfico, afigura-se incabível o pleito absolutório.

4. É inviável a redução da pena pecuniária, tendo em vista que foi aplicada no patamar mínimo legal.

5. De ofício, deve ser fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula nº 23 deste Tribunal).

6. Recurso

conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade. Decisão unânime. (2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17). Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Recorrente em relação à exclusão da pena de multa aplicada.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e
CONCEDO PARCIAL

PROVIMENTO
, para alterar a pena fixada para o crime tipificado no
art. 12
, “caput”, da Lei nº 10.826/03, para

1 (um) ano de detenção e 100 (cem) dias-multa, mantido os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Belém/PA,
08
de novembro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023